Tribunal: TJPA
Processo: 0807214-71.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807214-71.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: SANDERSON TOMAZ LOPES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE NAS RAZÕES DO RECUSO. INOVAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NESSA PARTE.
A matéria apontada para fins de prequestionamento, não
foi suscitada
no momento oportuno, qual seja, de apresentação das razões de apelação, estando, portanto, preclusa a sua análise. Dessa forma, neste momento processual não cabe a alegação de nova defesa de defesa, a qual não fora objeto de análise e debate por ocasião do recurso adequado, sob pena de indevida inovação recursal, o que não é admitido. Nesse aspecto, os embargos de declaração não se destinam a um novo julgamento do caso.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sanderson Tomaz Lopes
, por intermédio de advogado constituído, impugnando o r. Acórdão de ID 6885934., proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal . O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante.
O depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas policiais militares na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante disso, a defesa opôs embargos de declaração, tempestivamente, onde pugna pela reforma do acórdão, a fim de que seja prequestionada tese referente à a necessidade de revogação da custódia cautelar, tendo em vista o fato da prisão preventiva ser incompatível com regime semiaberto (ID 7294860).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, momento em que foi apresentado parecer do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito pela rejeição dos presentes embargos de declaração (ID 8042246).

É o relatório.

VOTO

De início, convém apontar que os embargos declaratórios somente são admitidos, ainda que para fins de prequestionamento, na hipótese em que a decisão embargada contenha ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, bem como, o embargante indique, no requerimento, específico ponto a ser aclarado, declarado e, excepcionalmente, corrigido.

O embargante interpôs os presentes embargos, com fins de prequestionamento, apontando a necessidade de revogação de sua custódia cautelar, em razão da prisão preventiva ser incompatível com o regime semiaberto.

Todavia, a referida

matéria não foi sequer ventilada pela defesa do acusado, ora embargante, no momento oportuno de apresentação das razões de apelação, estando, portanto, preclusa a sua análise.

Dessa forma, neste momento processual não cabe a alegação de nova defesa de defesa, a qual não fora objeto de análise e debate por ocasião do recurso adequado, sob pena de indevida inovação recursal, o que não é admitido. Nesse aspecto, os embargos de declaração não se destinam a um novo julgamento do caso. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO AO ARGUMENTO QUE A DECISÃO COLEGIADA DEIXOU DE ANALISAR POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE NOVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INOCORRENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM A SOLUÇÃO DADA AO CASO CONCRETO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO DECLINADA QUE LEVA À CONCLUSÃO ALBERGADA PELO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0009591-67.2016.8.16.0013-Curitiba-Rel.:DESEMBARGADOR LAERTES FERREIRA GOMES -

J. 08.02.2021).”

No mais, mesmo que devidamente apresentada em razões de apelação, haveria equívoco da via eleita, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal será composta pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I. Processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)

TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Isto, totalmente insubsistente as alegações suscitadas pela defesa, nos termos da fundamentação supra, razão pela qual não conheço dos embargos de declaração opostos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/04/2022